Tribunal: STF
Processo: HC 215824
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



  Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. Súmula 691/STF.



1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu encarcerado ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



5. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no RHC 164.172, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado juntamente com a pessoa jurídica ALL - América Latina Logística Malha Oeste S.A. como incursos nos arts. 3º e 20 da Lei n. 9.605/98 e no art. 56, caput, da mesma lei, c/c o art. 29 do Código Penal.



3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do RHC 164.172, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “(i) ele não é representante legal para fins jurídicos da sociedade empresária, mas apenas um preposto com conhecimento técnico e (ii) não esteve envolvido na atividade de conferência e liberação de composições ferroviárias para transporte dos produtos perigosos – ele nem estava presente no momento da autuação”.



5. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja trancado o processo-crime em face do PACIENTE por manifesta inépcia e falta de justa causa da denúncia.”. 



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:



    “[...]



    Primeiramente, não se cogite de inépcia da denúncia por insuficiência na descrição da conduta do paciente, visto que a exordial acusatória preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41, do Código de Processo Penal.(...)



    Ademais, a irresignação da combativa defesa quanto à descrição da conduta do paciente feita pelo Parquet não pode ser considerada manifestamente ilegal ou abusiva nos estreitos limites de cognição da via eleita, eis que somente poderá ser enfrentada mediante análise, necessariamente aprofundada, de todas as circunstâncias fático-probatórias. (...)



    De outro modo, tratando-se de fatos típicos, em tese, com indícios da autoria, atribuída ao paciente, não há razão para obstar a ação penal. Cumpre observar que para o pretendido trancamento da ação penal exige-se a presença prima facie de prova incontroversa e líquida da injustiça da pretensão estatal de haver a punição do paciente, sendo inviável o exame do contingente probatório. (...)



    Destarte, impossível o trancamento da ação penal, pois presentes indícios de autoria e materialidade que possibilitam a propositura da ação penal, haja vista imperar nesta fase o princípio do in dubio pro societate.



    […].”



11. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu encarcerado ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



12.  Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. O ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator